Tribunal: STF
Processo: RE 1470937
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA. TRANSFORMAÇÃO E UNIFICAÇÃO DE CARGOS. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E JURISPRUDENCIAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário, visto que: (i) o entendimento adotado pela Corte de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte; (ii) eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem atrairia o óbice das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, o reenquadramento, tal como efetivado pela norma estadual, atende aos requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a unificação e transformação de cargos sem a exigência de novo concurso público quando atendidos três requisitos: identidade de atribuições entre os cargos extintos e o criado; equivalência de escolaridade exigida para investidura; e igualdade remuneratória. Precedentes.



    4. A aferição do preenchimento dos requisitos exigidos nos precedentes do STF demanda análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via extraordinária.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.